Tribunal: TJPA
Processo: 0012687-66.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012687-66.2016.8.14.0039

APELANTE: SEBASTIAO GERALDO DE OLIVEIRA

APELADO: JAIR MARCOLINO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0012687-66.2016.8.14.0039
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível de Paragominas/PA
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JAIR MARCOLINO
EMBARGADO: SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Jair Marcolino em face de acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por Sebastião Geraldo de Oliveira, reformando sentença que havia julgado procedentes os Embargos à Execução, para reconhecer a improcedência da ação incidental e determinar o prosseguimento da execução fundada em nota promissória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas e alegações apresentadas pelo embargante acerca da inexistência da causa debendi, vício de consentimento, divergência de assinatura e incapacidade do emitente da nota promissória; e (ii) se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado examinou adequadamente as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, consignando expressamente que a nota promissória constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, bem como que incumbia ao executado comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A ausência de manifestação individualizada acerca de todos os documentos e argumentos apresentados pela parte não configura omissão, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente e coerente para solução da controvérsia.
6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.
7. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios exigem a demonstração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes quando o acórdão contém fundamentação suficiente para resolução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0012687-66.2016.8.14.0039; Embargante: ESPÓLIO DE JAIR MARCOLINO; Embargado: SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0012687-66.2016.8.14.0039
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível de Paragominas/PA
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JAIR MARCOLINO
EMBARGADO: SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JAIR MARCOLINO, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão de id 35951228, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0012687-66.2016.8.14.0039, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA, reformando a sentença que havia julgado procedentes os Embargos à Execução opostos pelo ora embargante, para reconhecer a improcedência da ação incidental e determinar o restabelecimento do curso da execução fundada em nota promissória.

O acórdão embargado, consignou que a controvérsia recursal envolvia, inicialmente, a análise das preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, as quais foram rejeitadas, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide estava autorizado pelo art. 355 do CPC e que a sentença apresentava motivação suficiente. No mérito, o julgado assentou que a nota promissória constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do CPC, sendo dotada de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade; que, embora seja possível a discussão da causa debendi quando o título não circulou, tal possibilidade não desloca automaticamente ao credor o ônus de comprovar a origem do crédito; e que compete ao executado/embargante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC. Com base nessa compreensão, o colegiado concluiu que a sentença de origem incorreu em equívoco ao exigir do credor prova positiva da causa debendi como condição de validade do título executivo, razão pela qual deu provimento à apelação para julgar improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões de id 36184781, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, pois não teria examinado o contexto integral dos autos dos Embargos à Execução, tampouco as provas documentais que, segundo afirma, demonstrariam os fatos impeditivos e extintivos do direito do exequente. Alega, de modo organizado: (i) que os embargos à execução teriam sido instruídos com documentos indicados nos ids 29186819, 29186821, 29187253, 29187255, 29187259 e 29187263, os quais comprovariam o desconhecimento do título pelo espólio, a existência de vício de consentimento na suposta emissão da nota promissória, divergência entre a assinatura constante no título e a assinatura do falecido, bem como impossibilidade material de o de cujus ter assinado a cártula na época de sua emissão; (ii) que o acórdão teria se limitado a afirmar genericamente que caberia ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, sem examinar as provas concretamente produzidas para esse fim; (iii) que a inversão do ônus probatório em desfavor do exequente teria sido corretamente determinada pelo juízo de primeiro grau diante das suspeitas levantadas acerca da origem e da higidez do título, uma vez que a produção de prova mais aprofundada seria impossível ou diabólica ao espólio sem a apresentação, pelo exequente, das reais condições que ensejaram o crédito; (iv) que o falecido estaria em tratamento de câncer em estado avançado, realizando exames na cidade de Maringá/PR durante o mês de maio de 2014, tendo sido encaminhado a Barretos/SP em 29.05.2014 e iniciado tratamento naquela localidade em 04.06.2014, circunstância que, segundo defende, inviabilizaria sua presença no Estado do Pará para assinatura do título; (v) que o preenchimento da nota promissória teria sido realizado por pessoa diversa do emitente e à revelia deste; (vi) que os documentos médicos indicariam comprometimento da capacidade cognitiva do falecido à época da emissão do título, reforçando a necessidade de discussão da causa debendi; (vii) que haveria divergência entre a assinatura constante da nota promissória e assinaturas autênticas do de cujus constantes de documentos públicos e privados; e (viii) que a ausência de apreciação desses pontos configuraria violação aos arts. 371, 373, I e II, e 489, §1º, IV, do CPC. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão apontada, com enfrentamento expresso das provas e fatos específicos indicados, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Em contrarrazões colacionadas ao id 36530266, o embargado SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA defende a rejeição dos Embargos de Declaração, sustentando que o acórdão examinou de forma suficiente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia e concluiu, fundamentadamente, pela ausência de prova apta a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente. Argumenta, em síntese: (i) que os aclaratórios possuem hipóteses de cabimento restritas, previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; (ii) que a insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, atribuindo aos embargos finalidade infringente incompatível com a via eleita; (iii) que o acórdão consignou expressamente que a possibilidade de discussão da causa debendi não transfere automaticamente ao credor o ônus de provar a origem do crédito quando o título apresentado ostenta os requisitos formais de exigibilidade e se enquadra como título executivo extrajudicial; (iv) que, nos embargos à execução, compete ao executado demonstrar a inexistência da relação causal, nulidade, pagamento, novação, vício de consentimento ou qualquer outra circunstância desconstitutiva do crédito; (v) que o julgado aplicou corretamente o art. 373, II, do CPC, ao reconhecer que o embargante não produziu prova minimamente robusta capaz de infirmar a presunção de exigibilidade da nota promissória; (vi) que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando fundamentação suficiente; (vii) que, ainda que os embargos tenham sido opostos para fins de prequestionamento, seria indispensável a demonstração de algum vício previsto no art. 1.022 do CPC; e (viii) que a inversão dos ônus sucumbenciais decorreu logicamente da reforma da sentença e deve ser mantida, observados os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC. Ao final, requer a rejeição dos Embargos de Declaração e a manutenção integral do acórdão de id 35951228.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado, nesta estreita via aclaratória, restringe-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame das provas e alegações deduzidas pelo embargante nos Embargos à Execução, especialmente no que se refere à suposta ausência de causa debendi, alegado vício de consentimento, divergência de assinatura, impossibilidade material de emissão da nota promissória pelo falecido e distribuição do ônus probatório.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que os embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal destinado à reabertura da discussão de mérito, tampouco meio processual adequado para que a parte obtenha novo julgamento da causa apenas porque discorda da conclusão adotada pelo órgão julgador. Sua função é integrativa, aclaratória ou corretiva, limitada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não examinar, de forma individualizada, os documentos e argumentos apresentados nos autos originários, os quais, em sua compreensão, demonstrariam a inexistência ou invalidade da obrigação representada pela nota promissória executada.

Todavia, não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central submetida à apreciação desta Turma, qual seja, a validade e exigibilidade da nota promissória enquanto título executivo extrajudicial, bem como a correta distribuição do ônus probatório nos Embargos à Execução.

Na oportunidade, consignou-se que a nota promissória se enquadra como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do CPC, sendo dotada, em regra, de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Também se reconheceu que, embora seja possível discutir a causa debendi quando o título não circulou, tal possibilidade não importa automática inversão do ônus da prova em desfavor do credor.

Com efeito, o art. 373 do CPC dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, em sede de Embargos à Execução, incumbia ao executado/embargante demonstrar, de forma suficiente, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, notadamente a alegada invalidade do título, falsidade de assinatura, vício de consentimento ou inexistência da relação causal.

O acórdão embargado, portanto, adotou fundamentação clara e coerente ao concluir que não competia ao exequente, portador de título formalmente hígido, demonstrar previamente a causa originária da dívida como condição para prosseguimento da execução. Ao contrário, caberia ao embargante desconstituir a presunção relativa de validade do título executivo.

A alegação de que o julgado não teria examinado todos os documentos indicados pela parte não caracteriza, por si só, omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

Nesse sentido, o art. 489, §1º, IV, do CPC exige o enfrentamento dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, mas não impõe ao órgão julgador a elaboração de resposta individualizada e exaustiva a cada elemento retórico ou documental mencionado pela parte quando a decisão já resolveu a questão jurídica essencial de forma motivada.

No caso, o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que a parte executada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, conclusão que abrange, de forma lógica, a insuficiência dos elementos trazidos para afastar a exigibilidade da nota promissória. A irresignação do embargante, em verdade, dirige-se contra a valoração jurídica da prova e contra a conclusão alcançada pelo colegiado, pretendendo que este Tribunal reexamine o mérito da apelação e restabeleça a sentença reformada.

Tal pretensão, contudo, não se compatibiliza com os estreitos limites dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inviável seu manejo quando a parte busca apenas modificar o resultado do julgamento sob a alegação genérica de omissão, contradição ou obscuridade.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios exigem a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se evidencia no caso concreto. O prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito nem transforma os embargos em nova oportunidade recursal.

Ressalte-se, ademais, que a discordância da parte quanto à conclusão adotada pelo colegiado não equivale à omissão. O vício omissivo somente se configura quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao julgamento, o que não ocorreu. O acórdão enfrentou a tese relativa à causa debendi, analisou a natureza executiva da nota promissória, examinou a distribuição do ônus probatório e concluiu pela improcedência dos Embargos à Execução.

Desse modo, evidencia-se que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar omissão, provocar novo julgamento da causa, com revaloração dos elementos probatórios e alteração do entendimento anteriormente firmado, finalidade incompatível com a via eleita.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, porém os rejeito, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 29/06/2026